Tribunal: STF
Processo: HC 217062
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 164.349/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, no decreto a agressividade empregada, tendo o d. juízo consignado que ‘Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o freezer do estabelecimento’, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. 



    III - Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Agravante ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘em consulta ao sistema PROJUDI, o representado responde pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0025940-24.2020.8.09.0071). Revela-se, portanto, ser ele (sic) agente contumaz na prática de delitos’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 7).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “O decreto de prisão do paciente, como se vê, se deu apenas com base na natureza do delito (equiparado aos crimes hediondos) e pela gravidade abstrata da imputação, assim como em razão da impunidade que assola o País, elementos estranhos aos autos que não deu causa o paciente. 



    Como se sabe, além dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, o decreto de prisão há que conter a exposição da imprescindibilidade da adoção dessa medida excepcional para que ela prepondere sob o status libertatis do paciente, sendo insuficiente à gravidade da imputação ou a sua reprovabilidade em maior ou menor escala.



    […]



    Na decisão em questão, o il. Magistrado, em nenhum momento expõe fatos colhidos do flagrante para justificar o resguardo à ordem pública, tampouco a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, não se valendo de nenhum fato novo ou contemporâneo a fim de manter a segregação cautelar do paciente. 



    Trata-se, na verdade, de decisão genérica, fundada na gravidade da natureza da imputação sem exame das peculiaridades do caso concreto e na reprovabilidade social do delito, assim como no malefício social por ele causado, não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico.” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Destaca, em seguida, que “o acusado é primário, tem residência no distrito da culpa com ocupação licita, de modo que jogá-lo no cárcere (verdadeiras fábricas de crimes) em nada contribui para sua ressocialização, pelo contrário, ao adentrar o sistema prisional o que menos se perde é a liberdade”. (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a- Ante o exposto, pela ausência de motivação, art.93, inciso IX, da CF/88, não restando devidamente demonstrados os elementos contemporâneos e fatos novos a fim de sustentação da medida cautelar, requer a concessão in limine para conceder a liberdade provisória ao paciente, para aguardar em liberdade o julgamento do presente writ; 



    b- O reconhecimento da ausência de revisão da medida cautelar aplicada ao paciente, nos termos do artigo 316, § único do CPP, posto que o paciente se encontra preso aguardando apresentação de resposta a acusação por parte da defesa do outro réu que encontra-se solto, cujo prazo já transcorreu em branco a muito tempo, encontrando parado os autos. 



    c- Caso não seja este o entendimento desta Suprema Corte, o que se faz apenas a título de argumentação, requer-se a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, estando em desencontro com os princípios legais e pacifico entendimento jurisprudencial, em discordância com exposto no artigo 564, V, do CPP. 



    d. Subsidiariamente, requer que seja aplicada qualquer uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio, sendo a prisão processual cautelar medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna, por atenderem a necessidade que o caso requer;



    e. No mérito, requer que seja julgado PROCEDENTE o presente writ nos termos da fundamentação acima.” (págs. 22-23 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:



    “No que tange aos argumentos lançado no agravo, colaciono a decisão impugnada:



    ‘[...]



     É o relatório. Decido. 



    Pretende o recorrente, em síntese, por meio do presente recurso ordinário, o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. decisão de primeira instância que decretou sua prisão preventiva.



    […]



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no recurso. 



    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 



    ‘(...) No presente caso, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores para decretação da preventiva do representado para garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade e aplicação da lei penal. 



    A prova da materialidade e indícios das autorias dos crimes se encontram presentes através dos relatos das vítimas e testemunhas. 



    Verifica-se pelos depoimentos testemunhais acostados autos que o representado G C e o investigado Júlio César Rodrigues da Silva, supostamente cometeram os crimes de roubo e disparo de arma de fogo no dia 21/01/2022, no estabelecimento comercial de propriedade das vítimas Alberto de Souza e Silva e Ana Cláudia Costa Silva. 



    Os elementos indicam que, em tese, de posse de arma de fogo, com o uso de violência e agressividade, o representado G C e o investigado Júlio César Rodrigues da Silva, anunciaram o roubo, subtraindo das vítimas Alberto de Souza e Silva e Ana Cláudia Costa Silva, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o freezer do estabelecimento. 



    Segundo supostamente apurado, no dia 22/01/2022, os policiais militares tiveram a informação de que um dos autores se tratava da pessoa do representado G C, ocasião em que diligenciaram junto a sua residência, e foram atendidos por sua genitora Maria Roseni Rosário Carvalho. 



    Em tese, foram apresentadas as imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial – local dos fatos – à genitora, que, conheceu o representado G C como sendo um dos autores do crime. Igualmente, o tio do representado G C reconheceu sua imagem. 



    Os relatos ainda apontam que o investigado Júlio César Rodrigues da Silva compareceu espontaneamente na delegacia, confessando a prática do crime, que foi cometido na companhia do representado G C. 



    Os policiais relatam que encontraram o representado G C no terminal rodoviário da cidade. Em conversa, o representado G C confessou a autoria do crime e alegou que estava tentando fugir. 



    Por oportuno, em consulta ao sistema PROJUDI, o representado responde pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0025940-24.2020.8.09.0071). 



    Revela-se, portanto, ser ele (sic) agente contumaz na prática de delitos.



    Com efeito, o perigo gerado pelo estado de liberdade se encontra delineado diante da probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito, supostamente, foi praticado. 



    Nesse contexto, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da notícia da periculosidade do representado, bem como os autores agiram com agressividade e violência durante o cometimento do suposto crime. 



    Outrossim, a prisão se faz necessária para a aplicação da lei penal, já que os policiais relatam que, em tese, o representado foi encontrado no terminal rodoviário pretendendo fugir da cidade. 



    Com efeito, a decretação da prisão preventiva do representado é medida que se impõe. 



    Diante o exposto, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho o parecer da representante do Ministério Público, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de G C.’ (fls. 60-61, grifei). 



    A leitura do excertos acima transcritos revela que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, no decreto a agressividade empregada, tendo o d. juízo consignado que ‘Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o freezer do estabelecimento’, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.



    […]



    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘em consulta ao sistema PROJUDI, o representado responde pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0025940-24.2020.8.09.0071). Revela-se, portanto, ser ele (sic) agente contumaz na prática de delitos’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.



    […]



    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso.



    […].’ 



    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, no decreto a agressividade empregada, tendo o d. juízo consignado que ‘Na sequência, supostamente um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o freezer do estabelecimento’, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Agravante ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘em consulta ao sistema PROJUDI, o representado responde pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0025940-24.2020.8.09.0071). Revela-se, portanto, ser ele (sic) agente contumaz na prática de delitos’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. 



    Ressalte-se, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (págs. 3-14 do doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Ainda mais quando há relatos de que um dos acusados teria disparado arma de fogo em direção a um freezer existente no local, subjugando os presentes para garantir o produto do crime.



    Além disso, o entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada.” (HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida.” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem.” (HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator